Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708560-78.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS RUFINO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA. contra decisão exarada pela MMa Juíza da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do Cumprimento de Sentença n 0709160-91.2018.8.07.0006, promovido em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS RUFINO DE SOUSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 184956397 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação à penhora ao argumento de que o executado comprovou que um dos valores bloqueados possui origem salarial e o outro encontra-se depositado em conta de poupança. Na oportunidade, determinou o desbloqueio de R$ 7.087,22 (sete mil e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos) em favor do devedor. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que fora efetuado o bloqueio via SISBAJUD do valor de R$ 7.087,22 (sete mil e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos) nas contas de titularidade do devedor. Entretanto, apenas o valor do débito de R$ 6.985,22 (seis mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos) fora transferido para conta judicial e o restante fora desbloqueado. Assevera que não prospera a alegação de que os valores são protegidos pela impenhorabilidade, pois os documentos juntados nos autos demonstram uma intensa movimentação, ou seja, a utilização de uma conta poupança como se corrente fosse com diversas transações como compras, saques, débitos, PIX dentre outras transações, o que demonstra que a referida conta não é destinada à reserva de valores. Logo, conforme entendimento jurisprudencial, passível de penhora. Colaciona precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça nesse sentido. Em acréscimo, aduz que a verba, ainda que tenha a origem salarial, somente merece a proteção da impenhorabilidade enquanto guarda a atualidade, ou seja, somente poderá ser excepcionada a penhora quando se tratar de quantia proveniente do salário mensal atual. Ressalta que não consta dos autos qualquer documento que comprove que a verba penhorada seja proveniente de verba salarial oriunda de eventual trabalho autônomo. Pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula a reforma da r. decisão combatida, a fim de que seja rejeitada a impugnação e mantida a penhora do valor de R$ 6.985,22 (seis mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), com posterior expedição de alvará de levantamento em favor da exequente. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados sob os IDs 56517561 e 56517562. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, consoante bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Em suma, a concessão do efeito suspensivo exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de penhora de valores depositados em conta-poupança de titularidade do agravado, bem como a origem de verba salarial, para fins de satisfação da obrigação objeto do cumprimento de sentença. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; No que tange à possibilidade de penhora de verbas contidas em conta-poupança, após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a possibilidade, em caráter excepcional, da penhora de verba salarial: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Assim, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. O mesmo entendimento perfilha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os seguintes julgados: Acórdão 1665841, 07377176720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1616326, 07202671420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por certo, a constrição de verba com natureza salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Ademais, há de se considerar que o ônus da comprovação da natureza alimentar dos valores penhorados incumbe à parte executada, de acordo com a previsão do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Confira-se o teor desse dispositivo legal: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça corrobora o entendimento: Acórdão 1399702, 07347360220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1378988, 07260060220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, de acordo com a exigência do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Na hipótese em análise, trata-se de cumprimento de sentença no importe de R$ 6.985,22 (seis mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), decorrente da execução de 25 (vinte e cinco) notas promissórias que foram oferecidas pelo executado como garantia de pagamento para a prestação de serviços de cerimonial e assessoria em formaturas. Verifica-se que no processo originário foram bloqueados via SISBAJUD os seguintes valores de titularidade do devedor: R$ 6.185,54 (seis mil cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), na conta de poupança n. 773.801.893-4, agência 00972, junto à Caixa Econômica Federal; e R$ 901,68 (novecentos e um reais e sessenta e oito centavos), na conta corrente 4798421-6, agência 0001, junto ao PagSeguro Internet S.A – IDs 163147855 e 165668890. Consoante mencionado na decisão agravada, a d. Magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação à penhora, ao argumento de que o executado comprovou que os valores bloqueados são impenhoráveis, haja vista que o valor de R$ 901,68 (novecentos e um reais e sessenta e oito centavos) possui origem salarial, e o valor de R$ 6.185,54 (seis mil cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) encontra-se depositado em conta de poupança. No tocante ao valor de R$ 6.185,54 (seis mil cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), bloqueado na conta de poupança n. 773.801.893-4, agência 00972, junto à Caixa Econômica Federal, o extrato de movimentações financeiras realizadas pelo devedor (ID 165668890, Págs. 2 a 13 – autos de origem), observa-se não se tratar de uma conta destinada exclusivamente ao depósito de aplicação em caderneta de poupança, mas de conta corrente, cujos valores depositados são utilizados, de modo reiterado, para compras, saques, débitos, PIX, dentre outras transações. Não obstante o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. VALORES SUPOSTAMENTE DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA FINALIDADES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de valores depositados em conta-poupança. 2. Se os extratos bancários apresentados aos autos apontam a realização de diversas movimentações bancárias, como pagamentos na função débito, saques e transferências via Pix, conclui-se haver desvirtuamento da conta-poupança e, nessa medida, inaplicável a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. 3. Não comprovado nos autos que os valores bloqueados possuem natureza salarial, haja vista ser a remuneração da recorrente depositada em conta distinta da que houve o bloqueio impugnado, igualmente, afasta-se a previsão de impenhorabilidade constante do art. 833, IV, do CPC, e, por conseguinte, escorreita a r. decisão agravada, ao rejeitar a impugnação à penhora apresentada pela devedora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1755829, 07203509320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 4. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Demonstrado o uso da poupança como conta-corrente e ausente provas de que a indisponibilidade de parte dos valores bloqueados comprometerá a sua subsistência, a constrição de 30% da quantia originariamente penhorada deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1616326, 07202671420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA UTILIZAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora realizada na conta-poupança do executado. 1.1 O agravante pede o desbloqueio da referida conta, por se tratar de conta-poupança com valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Entendimento jurisprudencial tem mitigado a regra da impenhorabilidade de quantia depositada em poupança, nos casos em que se utilize esta como se conta corrente fosse. 2.1 Precedente desta Corte: "(...) constatado que a conta-poupança do executado é utilizada como conta corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. (...)." (07242257620208070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 14/10/2020). 3. Da análise documental feita inicialmente, notou-se que não houve desvirtuamento da utilização da poupança, havendo algumas movimentações, condizentes com a utilização natural dessa modalidade de conta. 3.1 No entanto, nas contrarrazões apresentadas, a parte agravada mencionou fatos novos, ao destacar a juntada do extrato referente ao mês de março de 2022. 3.2 Analisando-se o referido extrato, percebe-se a existência de um número exorbitante de operações, as quais totalizaram mais de 50 (cinquenta), em um curto período de tempo (02/03/2022 a 04/03/2022). 4. A constrição judicial que recaiu sobre o valor de R$ 4.418,85 depositados na conta-poupança do agravante possui amparo no ordenamento jurídico vigente, afinal, restou caracterizado o desvirtuamento da real finalidade de utilização da referida conta. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1602631, 07174532920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa forma, demonstrado que a conta de poupança é utilizada para fins de movimentação que ocorre tipicamente em conta corrente e não para reserva de recursos, mostra-se descabida a aplicação da regra da impenhorabilidade. Portanto, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida, considero estar evidenciada a probabilidade de acolhimento parcial da pretensão do recurso, porquanto parte das alegações vertidas pela agravante foram comprovadas, com a finalidade de ver reconhecida a penhorabilidade dos montantes bloqueados via SISBAJUD. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de março de 2024 às 09:59:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.